Tribunal: TJSP
Processo: 1006385-84.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Cassação de CNH, ante a ocorrência de infrações de trânsito no período de suspensão da CNH - Ausência de vício no processo administrativo de cassação, que tramitou no DETRAN – Alegação de falta de notificação de infração de trânsito, por não recebimento, sobretudo, daquela lavrada pela Prefeitura de São Paulo - Expedição de notificação da infração de

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Cassação de CNH, ante a ocorrência de infrações de trânsito no período de suspensão da CNH - Ausência de vício no processo administrativo de cassação, que tramitou no DETRAN – Alegação de falta de notificação de infração de trânsito, por não recebimento, sobretudo, daquela lavrada pela Prefeitura de São Paulo - Expedição de notificação da infração de trânsito de no 5B701563-1 e da instauração do procedimento administrativo no 926/2018, para cassar a CNH do impetrante formalizadas por remessa postal - Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados – Decisão de cassação da CNH válida – Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000704910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006385-84.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
COSTA DA SILVA, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR DO
DEPARTAMENTO SISTEMA VIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DSV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso, contra o voto do segundo juiz, que NEGAVA
PROVIMENTO. Em julgamento estendido, participaram os desembargadores LUIS
FRANCISCO AGUILAR CORTEZ e RUBENS RIHL, que acompanharam a
divergência. RESULTADO: NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, por maioria
de votos, vencido o relator, que declara, e o terceiro juiz. Tudo, de conformidade com o
voto que integra este acórdão, do segundo juiz, relator designado para o acórdão. O
julgamento teve a participação dos Desembargadores VICENTE DE ABREU
AMADEI, vencedor (relator designado), ALIENDE RIBEIRO (Presidente e relator
originário), vencido, DANILO PANIZZA (terceiro juiz), LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL (quarto e quinto juízes).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 21.094
APELAÇÃO No 1006385-84.2020.8.26.0053
APELANTE: Antônio Costa da Silva.
APELADOS: Prefeitura Municipal de São Paulo; Departamento Estadual de
Trânsito DETRAN e Diretor do Departamento Sistema Viário do Estado de São
Paulo - DSV.
INTERESSADOS: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de
São Paulo - Detran/SP e Diretor do Departamento Sistema Viário do Estado de
São Paulo - DSV.
APELAÇÃO
Mandado de segurança
Cassação de
CNH, ante a ocorrência de infrações de trânsito no
período de suspensão da CNH - Ausência de vício no
processo administrativo de cassação, que tramitou no
DETRAN
Alegação de falta de notificação de
infração de trânsito, por não recebimento, sobretudo,
daquela lavrada pela Prefeitura de São Paulo -
Expedição de notificação da infração de trânsito de no
5B701563-1 e da instauração do procedimento
administrativo no 926/2018, para cassar a CNH do
impetrante
formalizadas
por
remessa
postal
-
Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados
Decisão de cassação da CNH válida

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Antonio Costa da Silva
em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - Detran/SP
e do Diretor do Departamento Sistema Viário do Estado de São Paulo -
DSV, em face da r. sentença (fls. 99/103), que denegou a segurança, sem
custas, despesas e condenação em honorários advocatícios.
O apelante pretende a reforma da r. sentença sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em síntese: (a) ofensa aos princípios constitucionais, como o da
publicidade dos atos públicos, da razoabilidade, da proporcionalidade e
do devido processo legal; (b) violação aos artigos 262 e 282 do CTB; ao
art. 10 da Resolução 723/2018 e a Resolução 149 do CONTRAN; (c)
sempre manteve atualizado seu endereço junto ao Departamento
Estadual de Trânsito e (d) necessita de sua CNH para realizar suas
atividades profissionais e para a sobrevivência de sua família.
Processado o recurso, foi contrariado pela municipalidade de
São Paulo (fls. 146/151), e os autos subiram para este Tribunal de
Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. sentença.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do apelo.
A decisão recorrida, entretanto, não comporta reparo.
A discussão central da lide repousa em ataque à penalidade
de cassação do direito de dirigir, imposta ao impetrante, no âmbito
estadual, por vício consistente na falta de regular notificação relativa à
infração de trânsito.
Verificando os autos, observo que houve a regular notificação
da instauração do procedimento administrativo no 926/2018, para
cassar a CNH do impetrante, que se processou regularmente, inclusive
com as notificações de sua instauração, da decisão administrativa de
imposição da pena de cassação, bem como de seu trânsito em julgado,
com suficiente demonstração de suas ocorrências (fls. 54/57).
Ademais, da mesma forma, anoto que houve a regular
notificação da infração de trânsito de no 5B701563-1, ocorrida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
06/02/2018, lavrada pela Prefeitura de São Paulo, antes do final do
período de suspensão do direito de dirigir (Nota de Coleta 593686 - fls.95).
É verdade que os ARs não vieram para os autos, mas a
comprovação de postagem para o endereço do impetrante é eloquente
sinal da regular remessa dessas notificações pelos Correios.
Neste quadro, há, em meu ver, prova suficiente das remessas
das referidas notificações, pelos Correios, ao apelante, para o endereço
constante no cadastro oficial do DETRAN/SP, e isso, abstração à
apresentação nestes autos dos ARs, basta para demonstrar a
regularidade do auto de infração e do procedimento administrativo, no
ponto das devidas e necessárias notificações.
Assim, satisfeita a exigência do art. 265 do CTB.
Em outras palavras, demonstrada a expedição e a remessa
postal das notificações, com identificação ou especificação dessa
remessa ou dos números dos ARs, há comprovação da regularidade
administrativo-procedimental nessa seara, que não é de rigidez formal
comparável a de processo judicial.
Daí, nesta C. 1a Câmara de Direito Público, já se afirmou que,
em tais situações, há “Regularidade das notificações expedidas para
apresentação de defesa e de recurso à JARI, uma vez que foram
indicados os respectivos avisos de recebimento (AR)”, pois, nesse caso,
“Seria necessário que o apelante, a fim de demonstrar que os avisos de
recebimento não estão entre aqueles postados, procedesse ao pedido de
certidão junto ao órgão de trânsito ou aos correios. Não tendo procedido
desta maneira, não se mostra possível a desconstituição da presunção
de legitimidade e de veracidade de que gozam os atos administrativos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Ap.o
1032886-80.2017.8.26.0053,
rel.
Des.
Marcos
Tamassia,
j.
16/04/2019).
Outrossim, no sistema processual punitivo atrelado às
infrações de trânsito e ao direito de dirigir, basta comprovar a expedição
de notificação, que, quando formalizada por remessa postal, está
satisfeita com a prova das postagens (envio ao Correio), sem necessidade
de prova do efetivo recebimento (AR), nos termos do art. 282 c.c. art.
241, ambos do CTB, do art. 3o, § 1o, da Res. CONTRAN 404/2012, e,
nos casos específicos de processos destinados à suspensão e à cassação
de direito de dirigir, do art. 10, § 1o, da Resolução CONTRAN 182/2005,
equivalente ao art. 9o, § 3o, da Resolução CONTRAN 163/2017 e ao art.
10, § 3o da Resolução CONTRAN 723/2018 (“A notificação será expedida ao
infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a
sua ciência”), não se olvidando que até mesmo a “notificação devolvida,
por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será
considerada válida para todos os efeitos legais” (§ 5o do art. 10 da Resolução
CONTRAN 182/2005, igual ao § 6o do art. 9o da Resolução CONTRAN 163/2017, igual
ao § 6o do art. 10 da Res. CONTRAN 723/2018 sintonizados com o art. 282, § 1o, do
CTB).
Ademais, há robusta orientação jurisprudencial neste sentido:
cf. RN no 1058255-76.2017.8.26.0053, rel. Des. Décio Notarangeli,
04/04/2019; Ap. 1040533-92.2018.8.26.0053, rel. Des. Reinaldo
Miluzzi,
j.
12/02/2019;
Ap.
1008645-61.2015.8.26.003,
rel.
Desa Teresa
Ramos
Marques,
j.
04/02/2019;
Ap.
1011507-74.2018.8.26.0562, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j.
11/12/2018; Ap. 1000967-81.2017.8.26.0309, rel. Des. Antonio Celso
Faria, j. 10/12/2018; Ap. 1017902-91.2017.8.26.0344, rel. Desa Maria
Laura Tavares, j. 08/11/2018; Ap. no 1008242-73.2017.8.26.0344, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des.
Paulo
Barcellos
Gatti,
j.
05/11/2018;
Ap.
no
102256-55.2017.8.26.0344,
rel.
Des.
Alves
Braga
Júnior,
j.
19/10/2018.
Dessa forma, impõe-se confirmar a r. sentença e negar
provimento ao recurso, pois: (i) quer em relação à autuação de infração
de trânsito pela Prefeitura Municipal de São Paulo (fls. 92/98); (ii) quer em
relação ao DETRAN, no processo administrativo para cassar a CNH do
impetrante (fls. 54/70), não se verificam vícios formais alguns, inclusive
no campo das notificações, ante a prova realizada de suas postagens
nos Correios (fls. 97, em relação as notificações do art. 282 do CTB, da Prefeitura
Municipal de São Paulo; e fls. 57/58, 62/63 e 65/66, em relação ao processo de
cassação pelo DETRAN).
Por fim, dou por prequestionados todos os preceitos
apontados em recurso, observando ser desnecessário o destaque
numérico dos dispositivos legais (STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min.
Felix Fischer).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No19871
APELAÇÃO CÍVEL No 1006385-84.2020.8.26.0053- SÃO PAULO
APELANTE: ANTONIO COSTA DA SILVA
APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN E
DIRETOR DO DEPARTAMENTO SISTEMA VIÁRIO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DSV
INTERESSADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP E
DIRETOR DO DEPARTAMENTO SISTEMA VIÁRIO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DSV
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Meu voto, com a devida vênia, não acompanha o
entendimento da Douta Maioria.
O mandado de segurança tem por objeto a nulidade do
Procedimento Administrativo no 926/2018, instaurado pela autoridade de trânsito para
cassação do direito de dirigir do impetrante.
Sustenta o impetrante, ora apelante, que não fora
notificado da infração de trânsito, tampouco da instauração do processo administrativo,
tendo transcorrido o prazo para a apresentação de defesa sem que pudesse exercer seu
direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, sendo-lhe aplicada a pena de
cassação do direito de dirigir.
Verifica-se que, quanto ao Procedimento Administrativo
no 926/2018, instaurado em 30/06/2018 (f. 55), o impetrante não apresentou sua defesa
em sede administrativa (f. 59) e, diante da revelia, foi aplicada a pena de cassação (f.
60). O impetrante não apresentou recurso à Jari (f. 64), de forma que transitou em
julgado a decisão que aplicou a penalidade de cassação de seu direito de dirigir (f. 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão já foi por mim apreciada no julgamento em
30.08.2017 da Apelação Civil no 1030591-07.2016.8.26.0053 nos seguintes termos:
“O cerne da controvérsia reside na demonstração de notificação do
impetrante acerca dos atos essenciais à imposição da sanção de cassação
do direito de dirigir, isto é, do auto de infração imputado e do ato de
instauração do procedimento administrativo.
Referida comunicação, essencial à ampla defesa, caberia ser
comprovada por carta com aviso de recebimento ou, ao menos, pela
demonstração inequívoca do envio das notificações ao domicílio do
impetrante, conforme cadastrado nos bancos de dados do DETRAN.
Não se verifica, porém, da documentação juntada pelo impetrado (f.
104/116), demonstração de envio e recebimento de referida notificação
para apresentação de defesa. Cuidam-se de documentos referentes ao
procedimento administrativo, dentre os quais notificação de sua
instauração, mas não se verifica ter havido o envio de referidos documentos
pela via postal, nem tampouco da identificação do destinatário.
Não se observa, desta feita, discrepância entre o endereço do
apelante e aquele cadastrado no banco de dados do DETRAN, uma vez que
a autarquia não demonstrou ter enviado as notificações e seu endereço de
destino.
Há, nesse ponto, dado relevante. Informa a autoridade que
instaurado em 18.10.2015 o processo eletrônico, foi o condutor notificado
por meio do aviso de recebimento AR JV290322925, mas não juntou a estes
autos cópia do mencionado recebimento da notificação.
A falta deste documento, identificado mas não apresentado pela
autoridade, leva ao acolhimento da jurisprudência referida pelo impetrante
(f. 6 e 7), que sustenta, em síntese, não ter sido efetivamente notificado para
apresentação da defesa cuja ausência implicara na aplicação da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundada na constatação de revelia.
Verificada a falha, a hipótese é de devolução o prazo para defesa em
sede administrativa, o que impõe a anulação do ato que determinou a
cassação do direito de dirigir do apelante”.
De fato, diante da impossibilidade probatória referente a
fato negativo, o ônus, no tocante à efetivação da notificação cabe à Administração,
como forma de demonstração da observância da legalidade, a eivar de validade o ato
atacado.
Para tanto, caberia ao Poder Público ao menos demonstrar,
por meio hábil, a expedição e a entrega da notificação referente à instauração do
procedimento administrativo (fundamento da irresignação objeto do presente feito).
Ocorre que os documentos apresentados pelo DETRAN-
SP (f. 57/58, 62/63 e 65/66) não demonstram que houve a notificação do apelante com
relação à instauração do procedimento e à aplicação da penalidade, muito menos a data
em que as notificações ocorreram.
A falta desta documentação, não identificada e nem
apresentada pela autoridade de trânsito, leva ao acolhimento do pedido fundado no
argumento de que a ausência de notificação culminou na aplicação da pena fundada na
constatação de revelia, o que viola os princípios do devido processo legal e da legítima
defesa.
Disso não resulta, contudo, a nulidade de todo o
procedimento administrativo instaurado para a cassação do direito de dirigir do
impetrante, sobretudo porque não demonstrado que o ato impetrado tenha maculado
todos os atos anteriores.
Verificada a falha, pelo meu voto dava parcial provimento
ao recurso para a devolução o prazo para a apresentação de defesa em sede
administrativa, o que impunha a anulação do ato que determinou a cassação do direito
de dirigir do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALIENDE RIBEIRO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
VICENTE DE ABREU AMADEI
124879CF
7
9
Declarações de
Votos
LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO
1249B8D3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006385-84.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.